Tribunal: TJSP
Processo: 1000227-48.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Ação de cobrança. Autora, cooperativa, que pretende compelir a ré, ex-cooperada, ao rateio de perdas do exercício de 2014, deliberado em assembleia geral extraordinária realizada em 2015, bem como ao pagamento de débitos tributários. Reconhecimento jurídico deste segundo pedido pela ré em contestação. Sentença de parcial procedência. Apelações das partes.

Ré que, em razão de não mais integrar

Ementa:
Ação de cobrança. Autora, cooperativa, que pretende compelir a ré, ex-cooperada, ao rateio de perdas do exercício de 2014, deliberado em assembleia geral extraordinária realizada em 2015, bem como ao pagamento de débitos tributários. Reconhecimento jurídico deste segundo pedido pela ré em contestação. Sentença de parcial procedência. Apelações das partes.

Ré que, em razão de não mais integrar os quadros sociais da autora, não pôde participar do conclave. Conduta que a impediu de fiscalizar a assembleia. Evidente interesse da ré em participar da reunião, posto que dela poderia redundar (como, efetivamente, redundou) exigência de que pagasse quantia em dinheiro.

Inclusão, no rateio, não apenas do déficit efetivamente apurado no exercício de 2014, mas também de ajustes contábeis impostos pela Instrução Diretiva da ANS, por erros de contabilidade, especialmente pela não recuperabilidade de prejuízos suportados por empresas controladas pela autora. "Ora, se é certo dizer que 'o cooperado, ao se desligar, não tem direito a qualquer fatia da massa patrimonial que eventualmente tenha sido amealhada pela cooperativa' (Ap. no 0003684-04.2000.8.26.0625), não menos certo é dizer que ele não deve participar de prejuízos suportados pela cooperativa em razão de sua participação societária em empresas controladas. Se assim não for, constituir-se-á uma sociedade empresária em que apenas um dos sócios (leia-se aqui, o cooperado) suportaria os prejuízos de sociedade da qual nem sequer manifestou sua vontade de constituir e, por conseguinte, com quem não tem 'affectio societatis' (TJSP, Ap. 1015817-02.2016.8.26.0625, MAURÍCIO PESSOA). Cabe à ré, portanto, pagar apenas o débito tributário, pedido cuja procedência reconheceu, a ser compensado com a quantia correspondente à sua participação no seu capital social.

Apelação da ré provida e da autora desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000758099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000227-48.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são
apelantes/apelados UNIMED TAUBATE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO e MARTA DARAKJIAN TAVARES.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em
julgamento estendido, deram provimento ao recurso da ré e negaram
provimento ao da autora, por maioria de votos, nos termos do voto do relator,
vencido parcialmente o 3o juiz, que declara voto.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente), ALEXANDRE LAZZARINI, AZUMA
NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação no 1000227-48.2017.8.26.0625
Comarca:
Taubaté 4a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Pedro Henrique do Nascimento
Oliveira
Apelante/Apelada:Unimed de Taubaté Cooperativa de Trabalho Médico
Apelante/Apelada: Marta Darakjian Tavares
VOTO No 21.184
Ação de cobrança. Autora, cooperativa, que
pretende compelir a ré, ex-cooperada, ao rateio
de perdas do exercício de 2014, deliberado em
assembleia geral extraordinária realizada em
2015, bem como ao pagamento de débitos
tributários.
Reconhecimento
jurídico
deste
segundo pedido pela ré em contestação.
Sentença de parcial procedência. Apelações das
partes.
Ré que, em razão de não mais integrar os
quadros sociais da autora, não pôde participar
do conclave. Conduta que a impediu de
fiscalizar a assembleia. Evidente interesse da ré
em participar da reunião, posto que dela poderia
redundar
(como,
efetivamente,
redundou)
exigência de que pagasse quantia em dinheiro.
Inclusão, no rateio, não apenas do déficit
efetivamente apurado no exercício de 2014, mas
também de ajustes contábeis impostos pela
Instrução Diretiva da ANS, por erros de
contabilidade,
especialmente
pela
não
recuperabilidade de prejuízos suportados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresas controladas pela autora. “Ora, se é
certo dizer que 'o cooperado, ao se desligar, não
tem
direito
a
qualquer
fatia
da
massa
patrimonial que eventualmente tenha sido
amealhada
pela
cooperativa'
(Ap.
no
0003684-04.2000.8.26.0625), não menos certo é
dizer que ele não deve participar de prejuízos
suportados pela cooperativa em razão de sua
participação
societária
em
empresas
controladas. Se assim não for, constituir-se-á
uma sociedade empresária em que apenas um
dos sócios (leia-se aqui, o cooperado) suportaria
os prejuízos de sociedade da qual nem sequer
manifestou sua vontade de constituir e, por
conseguinte, com quem não tem 'affectio
societatis'
(TJSP,
Ap.
1015817-02.2016.8.26.0625,
MAURÍCIO
PESSOA). Cabe à ré, portanto, pagar apenas o
débito tributário, pedido cuja procedência
reconheceu, a ser compensado com a quantia
correspondente à sua participação no seu capital
social.
Apelação da ré provida e da autora desprovida.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
Unimed de Taubaté Cooperativa de Trabalho Médico contra Marta
Darakjian Tavares, julgada parcialmente procedente por sentença que se lê
a fls. 2.170/2.172 e que porta o seguinte relatório:
“'Vistos.
UNIMED DE TAUBATÉ COOPERATIVA DE TRABALHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MÉDICO ajuizou ação de cobrança em face de MARTA DARAKJIAN
TAVARES. Informa que a ré ingressou como médica cooperada da
Unimed em 13.11.1997 e se desligou voluntariamente em 23.06.2014. Alega
que todos os cooperados são obrigados ao pagamento das perdas da
sociedade cooperativa, assim como também têm direito ao recebimento das
sobras líquidas. Sustenta que a ré deve à autora a quantia de R$ 25.290,44,
referente à ativação de débito tributário, o que pretende receber com a
presente demanda.
A ré contestou a fls. 367/384. Alega carência da ação por falta de
documento indispensável. No mérito, não contesta os saldos devedores
tributários, concordando com o dever de pagar. Entretanto, com relação ao
rateio das perdas relativas ao exercício de 2014, pretende debater o saldo
apurado. Pugna pela improcedência da ação na forma como proposta.
Réplica a fls. 436/464.
A tentativa de conciliação restou infrutífera (fls. 481).
O feito foi saneado a fls. 494, quando foi afastada a preliminar de carência
da ação e determinada a produção de prova pericial.
Laudo pericial contábil a fls. 831/1.995, sobre o qual as partes se
manifestaram a fls. 2.081/2.089 e 2.090/2.098.
Esclarecimentos periciais a fls. 2.141/2.156, sobre os quais as partes
deixaram de se manifestar (fls. 2.161).” (fls. 2.170/2.171).
Tendo assinalado que “é incontroverso que a ré
permaneceu associada à autora pelo período descrito na inicial”, o Juízo
a quo concluiu que “de fato a autora deve R$ 3.409,43 referentes à dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributária da IN 20 da ANS de 2014”, porém “as conclusões periciais
divergem acerca do valor cobrado a título de perdas do exercício de 2014,
apurando-se o valor de R$ 21.920,90 (fls. 2.142)”. Adotada as conclusões
periciais entendeu que “cabe a compensação do capital social da ex-
cooperada, ora ré (R$ 3.205,42)” e, “deduzindo-se tal valor das quantias
devidas, tem-se que a ré deve à autora o total de R$ 22.124,91”.
Leia-se o dispositivo sentencial:
“'Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação,
com fundamento no artigo 487, I, do CPC, para condenar a ré a pagar à
autora o valor de R$ 22.124,91 (vinte e dois mil, cento e vinte e quatro reais
e noventa e um centavos), a ser corrigido monetariamente pela tabela
prática do TJSP desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação.
Considerando a sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais
deverão ser rateadas na proporção de 15% pela autora e 85% pela ré. Além
disso, a ré pagará honorários advocatícios de 10% do valor da condenação,
ao passo que a autora pagará honorários de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais), fixados com base no artigo 85, § 8o, do CPC.”'(fl. 2.172).
Embargos de declaração opostos pela ré a fls.
2.175/2.180; rejeitados por decisão a fl. 2.182/2.183.
Apelação
da
autora
a
fls.
2.189/2.206.
Argumenta, em síntese, que (a) o pedido de prova oral não foi apreciado
nos autos, constituindo cerceamento de defesa e ensejando nulidade da
sentença; (b) o cálculo do prejuízo do ano de 2014 foi equivocado, visto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não considerou a importância de R$ 6.141.124,00 relativa à
insuficiência de margem de solvência prevista pela Resolução Normativa
209 de 22/12/2009; (c) os critérios e procedimentos contábeis
estabelecidos pela ANS se sobrepõem às instruções e resoluções
normativas; (d) os prejuízos do referido ano somam, na verdade, R$
48.786.548,00; (e) a atualização dos valores devidos deverá incidir desde a
apuração do prejuízo, conforme decisão da assembleia geral ordinária em
2015, e não a partir da citação, como constou na sentença.
Pede a nulidade da sentença, em razão da não
apreciação do pedido de prova oral. Alternativamente, requer a reforma da
sentença apelada, julgando-se integralmente procedentes os pedidos feitos
na inicial com atualização dos débitos desde a data da apuração dos
prejuízos.
Apelação da ré a fls. 2.215/2.239. Aduz que (a) a
sentença não está fundamentada; (b) há carência de ação, pois como os
documentos juntados pela autora na inicial versam exclusivamente sobre o
exercício de 2014, não é possível aferir se a proporcionalidade pertinente
aos outros períodos foi observada, prejudicando seu legítimo exercício de
direito de defesa; (c) na assembleia geral ordinária realizada sem a sua
presença foi informado que o resultado do exercício fiscal de 2014 foi o
prejuízo de R$ 9.920.904,00, contudo, além deste valor, foram incluídos
“ajustes contáveis” de R$ 38.043.607,00 em cumprimento da Direção
Fiscal da ANS, que decorrem da soma de perdas de diversos exercícios
anteriores a 2014, (d) o perito não se atentou que as contas aprovadas estão
em conflito com as regras contábeis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requer o reconhecimento da carência de ação,
extinguindo-se a demanda sem julgamento de mérito. Subsidiariamente,
pleiteia a anulação da sentença por ausência de fundamentação. Em
segundo grau de subsidiariedade, pede a nulidade da prova pericial para
que seja produzida novamente ou, caso se entenda que a causa está
madura, a reforma da sentença, julgando-se a ação improcedente.
Contrarrazões da autora a fls. 2.245/2.277,
alegando que (a) a preliminar de carência da ação não merece prosperar,
pois os documentos são individualizados, comprovando o débito do réu;
(b) o cooperado responde na proporção da sua produção médica ao longo
do ano fiscal; (c) o valor do prejuízo do exercício de 2014 não abarca
outros anos, sendo tal alegação infundada; (d) a assembleia que aprovou as
contas não foi anulada, sendo válido o que nela restou decidido; (e) a ré
que optou por se desligar antes da aprovação das contas, logo, cabe a ela
arcar com o resultado de seu desligamento.
Oposição ao julgamento virtual à fl. 2.284.
Petições da Unimed a fls. 2.286/2.287 e
2.293/2.294.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De início, anota-se que quanto ao pedido de
pagamento de dívida tributária decorrente de aplicação da Instrução
Normativa 20/1998, houve o reconhecimento jurídico do pedido pela ré em
sede contestatória. Deste modo, a controvérsia recursal se restringe ao
rateio de prejuízos do exercício fiscal de 2014.
Prosseguindo, afasto a preliminar de falta de
fundamentação da sentença recorrida, na medida em que esta se encontra
motivada, satisfazendo os requisitos do art. 489, II, do CPC.
Nesse sentido, ensina DANIEL AMORIM
ASSUMPÇÃO NEVES que o dispositivo em questão “deixou uma brecha
ao juiz quando previu que a exigência de enfrentamento se limita aos
argumentos em tese aptos a infirmar o convencimento judicial”, afastando,
portanto, o dever de analisar aqueles “irrelevantes e impertinentes ao
objeto da demanda, liberando o juiz de atividade valorativa inútil, ou
ainda alegação que tenha ficado prejudicada em razão de questão
subordinante” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 9a ed., págs.
810/811).
Rejeito, ainda, a preliminar de cerceamento de
defesa, na medida em que os documentos colacionados aos autos e a prova
pericial são suficientes para aferir-se o necessário para apreciação do
mérito da causa. Não eram absolutamente necessárias, portanto, provas
orais em audiência. Ademais, é de se destacar que “como principal
destinatário da prova, cabe ao juiz examinar sua pertinência e relevância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprindo-lhe
impedir
atividade
probatória
desnecessária
ou
protelatória” (JOÃO BATISTA LOPES in Comentários ao Código de
Processo Civil, vol. II, coord. CÁSSIO SCARPINELLA BUENO, pág.
248; grifei).
Também deve ser afastada a preliminar de
carência, uma vez que, como bem assinalado na sentença recorrida “a
prova da regularidade da cobrança diz respeito ao mérito” e “não é
pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do
processo”.
Passa-se a análise do mérito recursal.
A ré foi impedida de votar na deliberação
assemblear que culminou no rateio de prejuízos, posto que não integrava
mais os quadros sociais da cooperativa.
E tinha ela evidente interesse em acompanhar tais
deliberações sociais, posto que poderiam redundar (como, efetivamente,
redundaram) no nascimento de obrigação de pagar quantia em dinheiro.
Veja-se, neste sentido, precedente da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça:
“Ação de cobrança (rateio do prejuízo apurado em balanço patrimonial de
cooperativa) - Sentença de improcedência - Inconformismo - Não
acolhimento - Rejeição da impugnação à gratuidade concedida à apelante -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pretensão de cobrança de valores a título de rateio de perdas apuradas no
exercício de 2008 - Apelado que foi cooperado entre julho de 1994 e julho
de 2011 - A assembleia geral extraordinária, realizada em fevereiro de 2017,
aprovou o rateio das perdas - A ata da aludida assembleia revela que foi
vetada a participação de ex-cooperados - Higidez da tese da defesa, no
sentido de que o ex-cooperado não pode se submeter à decisão assemblear
da qual foi impedido de participar - Irregularidade da cobrança em face de
ex-cooperados - Precedentes das C. Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, deste E. Tribunal - Improcedência mantida - Recurso
desprovido.” (Ap. 1009874-12.2017.8.26.0223, GRAVA BRAZIL; grifei).
Não fosse isso, a cooperativa não incluiu no rateio
apenas os prejuízos efetivamente apurados e decorrentes do exercício de
2014, mas também aqueles relacionados a ajustes contábeis impostos pela
Instrução Diretiva 15 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (R$
38.043.607,00 fl. 854), por erros de contabilidade, especialmente por
prejuízos suportados pelas empresas controladas Hospital São Lucas e
Cardicentro Centro de Diagnóstico Ltda.
Aqui também se invoca acórdão da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial desta Corte, em caso envolvendo a
mesma assembleia da Unimed Taubaté que deliberou sobre o rateio de
prejuízos do exercício fiscal de 2014. Eis excerto do julgado:
“O acréscimo no passivo da cooperativa de R$ 38.044.630,84 está
justificado por erros de contabilidade referentes ao balancete de
dezembro/2014, principalmente por dele não constarem documentos que
comprovam a recuperação de valores, conforme apurado pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar (Instrução Diretiva no 15/DF). É o que dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos dela se extrai, a saber:
'- 1.5. - R$ 17.775.213,45 para o saldo de adiantamentos diversos, referente
a repasse para o Hospital São Lucas, desde 1999, por falta de documentação
que ateste a sua recuperabilidade (fls. 293); - 1.6. - R$ 1.995.595,23 para o
saldo de adiantamentos diversos referente a repasse para Cardiocentro
Centro de Diagnóstico em Cardiologia, desde 10/2014, por falta de
documentação que ateste a sua recuperabilidade; - 1.12. - Expurgo de R$
1.253.121,89 do saldo registrado na conta Investimentos Ágio na aquisição
do Hospital São Lucas, pela amortização não efetuada há mais de 1 (um)
ano sem critérios definidos; - 1.13. - Expurgo de R$ 4.568.473,72 do saldo
registrado na conta Investimentos de Adiantamento para Futuro Aumento
de Capital AFAC, em decorrência do resultado negativo da equivalência
patrimonial de 99% de participação na controlada Hospital São Lucas do
exercício de 2014, que apresenta um Passivo a Descoberto em R$ 17.647
mil.; - 1.14. - Expurgo de Atualização no valor de R$ 5.780.432,58
registrado na conta Investimentos, referente à equivalência patrimonial de
99% de participação na controlada ́Cardiocentro Centro de Diagnóstico
em Cardiologia do exercício de 2014; - 1.15. Expurgo de R$ 4.536.945,52 do
saldo registrado na conta Intangível referente ao Ágio na compra do
Cardiocentro Centro de Diagnóstico em Cardiologia no Intangível, face o
tempo significativo pela amortização não ter ocorrido; - 1.16. - Expurgo de
R$ 6.663.793,94 do saldo de Provisão para Contraprestação Não Ganha
PPCNG, pelo fato do período de cobertura decorrer integralmente dentro
do mês; - 1.19. Expurgo de R$ 1.993.833,15 referente ao débito com a
entidade controlada Hospital São Lucas, relativo atividades de custos
operacionais por ela realizadas e, repassados à operadora, que sem previsão
de pagamento, foi compensado com o valor de Adiantamento efetuados a
esta entidade controlada, sem comprovação de sua recuperabilidade,
descrito no item 1.5' (fls. 293/295).
Sobre a irrecuperabilidade de valores, consta do Relatório dos Auditores
Independentes, trabalho realizado a pedido dos administradores da Unimed
de Taubaté Cooperativa de Trabalho Médico, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'A administração da Unimed de Taubaté é responsável pela elaboração e
adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades
supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir
a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro' (fls. 287).
E, mais adiante, que:
'e) A Unimed Taubaté não realizou teste de recuperabilidade e revisão da
vida útil dos itens pertencentes ao ativo imobilizado, procedimentos estes
requeridos a partir de 2010 consoante às disposições contidas nos
pronunciamentos técnicos CPC's 01 e 27 e, na Interpretação Técnica ICPC
10, emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC do
Conselho Federal de Contabilidade, pois no entendimento de sua
administração, atualmente não se apresenta indícios preliminares de
desvalorização a valor de mercado e/ou uso dos bens imóveis (terrenos e
edificações), e também a relação de custo X benefício em realizar o
mencionado procedimento para os bens imóveis e móveis da Cooperativa.
Outrossim, o sistema de processamento contábil do ativo imobilizado não
está amparado por controles gerenciais auxiliares que permitam a pronta
aferição do controle físico dos bens, de forma que nossos exames se
restringiram a validar as adições ocorridas no exercício e a contabilização da
despesa de depreciação, limitada em bases fiscais. Desta forma, não foi
possível nesta data concluir acerca da adequação dos saldos do Ativo
Imobilizado detalhados na nota explicativa no 15, bem como, quantificar
eventuais efeitos que a efetiva implantação do controle possam ocasionar
no resultado e no patrimônio líquido da Cooperativa. f) Em nosso relatório
de auditoria sobre as demonstrações contábeis das empresas controladas
São Lucas de Taubaté S/C Ltda. e Cardiocentro Centro Diagnóstico Ltda.,
apontamos ressalvas relativas a impossibilidade de atestar por meio de
procedimentos usuais ou alternativos de auditoria, a adequacidade dos
saldos de Clientes, Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tributos
a
Compensar,
Depósitos
Judiciais,
Fornecedores
e
recuperabilidade do ativo imobilizado nos termos dos Pronunciamentos
Contábeis - CPC no 27, além sujeição da continuidade normal de suas
operações tendo em vista a existência de recorrentes prejuízos operacionais,
patrimônio líquido a descoberto (no caso do Hospital São Lucas), Capital
Circulante Líquido Negativo e redução das margens dos seus serviços'
(fls.289).
A toda evidência a elevação do passivo da cooperativa para o exercício de
2014 se deu pelo fato de não haver recuperabilidade dos prejuízos
suportados pelas empresas controladas Hospital São Lucas e Cardiocentro
Centro
de
Diagnóstico
Ltda.”
(Ap. 1015817-02.2016.8.26.0625,
MAURÍCIO PESSOA).
A respeito da impossibilidade de rateio de tais
prejuízos com ex-cooperado, prossegue esse acórdão:
“Ora, se é certo dizer que 'o cooperado, ao se desligar, não tem direito a
qualquer fatia da massa patrimonial que eventualmente tenha sido
amealhada pela cooperativa' (Ap. no 0003684-04.2000.8.26.0625), não
menos certo é dizer que ele não deve participar de prejuízos suportados
pela cooperativa em razão de sua participação societária em empresas
controladas.
Se assim não for, constituir-se-á uma sociedade empresária em que apenas
um dos sócios (leia-se aqui, o cooperado) suportaria os prejuízos de
sociedade da qual nem sequer manifestou sua vontade de constituir e, por
conseguinte, com quem não tem affectio societatis.
É de se observar que esta ação foi ajuizada em 11 de novembro de 2016 e,
em setembro de 2017, a contabilidade da Unimed de Taubaté Cooperativa
de Trabalho Médico informou ao perito judicial que o Hospital São Lucas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fora vendido e, por isso, não tinha mais acesso à base de dados daquela
controlada
Como aqui já observado, o aumento do passivo da cooperativa se dera em
razão da participação societária dela no passivo de suas controladas, após
determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS para que
ajustes fossem realizados na contabilidade da cooperativa no exercício de
2014.
(...)
Disso resulta, então, que para a solução da controvérsia aqui instaurada, a
rigor, pouco importa considerar se a assembleia geral ordinária de 30 de
março de 2015 foi ou não regularmente convocada e se houve quórum
deliberativo para aprovar o rateio do prejuízo do exercício de 2014 entre os
cooperados; importa considerar, sim, que a cooperativa descumpriu
preceitos caros à relação contratual que manteve com a ré-reconvinte,
dentre eles a boa-fé objetiva, a informação a disponibilização de dados, o
enriquecimento sem causa e etc.; importa considerar, finalmente, que a
autora-reconvinda está a ratear entre os cooperados prejuízos a eles não
atribuíveis a qualquer título ou sob qualquer fundamento, especialmente
porque resultantes de atividades distintas da obrigação fim dela, das quais
eles não tiveram ciência e tampouco participação direta ou indireta.”.
Adotando tais fundamentos, reformo a sentença,
declarando que à ré caberá pagar apenas o valor referente aos débitos
tributários (R$ 3.409,43) a ser compensado com a parte que lhe cabe no
capital social (R$ 3.205,42).
Tendo a autora sucumbido em maior parte, arcará
ela com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitrados em 20% sobre a diferença entre o valor requerido pela autora na
inicial (R$ 25.290,44) e a quantia a que a ré deverá, efetivamente, a ela
pagar.
DISPOSITIVO.
Dou provimento à apelação da ré.
Nego provimento ao recurso da autora.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente,
influentes na elaboração deste voto.
Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu
julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual, em razão dos
embaraços ao funcionamento do Tribunal devidos à pandemia.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000227-48.2017.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ
APTES/APDOS: UNIMED TAUBATE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E
MARTA DARAKJIAN TAVARES
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Voto no 9935
1.
Com o devido respeito, ouso divergir
parcialmente da posição do eminente desembargador relator, Des. Cesar
Ciampolini, manifestada em seu voto de no. 21.184, tomando a liberdade de
utilizar o seu minucioso relatório.
2.
A sentença de primeiro grau julgou
parcialmente procedente a ação, com fundamento no artigo 487, I do CPC,
para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 22.124,91, a ser corrigido
monetariamente pela tabela prática do TJSP, desde o ajuizamento da ação,
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Considerando a
sucumbência recíproca, atribuiu as custas e despesas processuais a razão de
15% para a autora e 85% para a ré, além de honorários aos patronos da
autora à razão de 10% sobre o valor da condenação e R$ 1.500,00 aos
patronos da ré.
3.
Quanto ao apelo da autora, afasto a
preliminar de cerceamento de defesa, pois os elementos dos autos são
suficientes para formar julgamento da questão.
No mérito, entendo que cabe o acolhimento à
apelação da Unimed Taubaté, reconhecendo a propriedade na cobrança
de todo o déficit, inclusive aquele correspondente ao prejuízo para atender a
norma da ANS, referente a ajustes contábeis determinadas pela Instrução
Diretiva no. 15/DF da ANS, no exercício de 2014, e referem-se à complemento
de provisões, baixa de ativos sem recuperação futura e ajuste dos
investimentos pelo método da equivalência patrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se tratar de erros de contabilização de
exercícios anteriores, conforme consta do item 7.4.2 do laudo pericial (fls
831-870). As contas objeto do rateio foram devidamente aprovados em AGC,
vinculando ao seu cumprimento, todos os cooperados, mesmo aqueles que
não participaram do conclave, ainda que desligados no curso do exercício
de 2014, como é o caso da ré. Embora com votos discordantes de 5
cooperados, em assembleia, as contas foram regularmente aprovadas, sem
qualquer medida para anular o se resultado.
Entendo, inclusive, despicienda a perícia
contábil tal como concluiu julgado da 2a. Câmara Reservada de Direito
Empresarial, em julgado envolvendo a mesma cooperativa, referente a
cobrança do mesmo ano de 2014, de relatoria do Des. Cláudio Godoy1:
Cooperativa. Ação de cobrança. Cooperado que se
desligou. Documentos suficientes para embasar a
ação
de
cobrança.
Cerceamento
de
defesa.
Julgamento antecipado. Perícia contábil despicienda.
Discussão
acerca
da
regularidade
das
contas
apresentadas que é relevante se nunca infirmados os
efeitos, em sede própria, da deliberação assemblear.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Na mesma linha, julgado desta c. 1a. Câmara
Reservada de Direito Empresarial, figurando como apelante também a
mesma cooperativa, Unimed Taubaté, mas discutindo a cobrança de rateio
de prejuízo referente ao exercício de 20112:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com
exibição de documentos em caráter incidental.
Unimed, Cooperativa médica. (...) Balanço aprovado
em assembleia com prejuízo. Rateio dos prejuízos
admitido pelo Estatuto e pelo art. 80, II, da Lei no.
5764/71,
o
que,
inclusive,
dispensa
aprovação
expressa da AGO. Jurisprudência deste TJSP. Recurso
provido para julgar improcedente a ação.
1 TJSP - Ap. 1000224-93.2017.8. 26.0625.00000 2a. Câmara Reservada de Direito
Empresarial relator Des. Cláudio Godoy.
2 TJSP - Ap. 4002314-62.2013.8.26.0625.00000 1a. Câmara Reservada de Direito
Empresarial relator Des. Maia da Cunha .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, dou provimento ao apelo do autor,
ampliando a condenação expressa na sentença de primeiro grau, que havia
reconhecido como devido o rateio, em relação ao exercício de 2014, no valor
de R$ 21.920,90, passando a acolher o pleito autoral de R$ 25.086,43, por seguir
norma da ANS, além de ter sido validamente aprovado em assembleia geral
de cooperados. Neste ponto, divirjo do entendimento do eminente relator, vez
que S. Exa. entendeu por não reconhecer a licitude da cobrança de qualquer
rateio extra relativo ao exercício de 2014, reconhecendo apenas o rateio
extraordinário referente ao exercício de 2006, que diziam respeito a dívidas
tributárias.
4.
Quanto ao apelo da ré, embora
possa fazer sentido a alegação da cobrança, no ano de 2014, de déficit
relativo a outros exercícios, embasado no parecer de assistente técnico (fls
391-415), o fato é que as contas foram validamente aprovadas em Assembleia
Geral de Cooperados, o que legitima as cobranças de rateio feitas para os
cooperados que integravam a cooperativa em 2014, ainda que as contas e o
rateio tenha sido deliberado em 30/03/2015, tal como prevê o estatuto social.
Nota-se que no ano de 2014 a produção da ré
foi da ordem de R$ 8.340,45, sendo que o rateio do déficit a ela apropriado, foi
de R$ 25.086,43. Ou seja, prejuízo em montante próximo de 3 vezes a sua
produção, o que poderia indicar prejuízos lançados em 2014, não atribuídos
apenas a tal exercício. Por outro lado, o rateio extemporâneo do ano de 2006,
indicou cobrança adicional de R$ 3.409,43 frente uma produção da ré da
ordem de R$ 31.776,78, ou seja, mais compatível com a produção gerada.
O parecer do assistente técnico da ré vai na
linha da existência de impropriedade na alocação da perda de R$ 48.786.548
totalmente ao exercício de 2014, tal como defende a ré, para impugnar o
valor cobrado:
“O resultado econômico negativo, ainda que observado em sua
grandeza acumulada até 2014, é efeito de fatos econômicos
havidos ao longo de anos. Esta situação inclusive foi objeto de
regulamentação pelo INTERPRETAÇÃO NBC T 10.8-IT-01 (“21. O
item 10.8.2.9 estabelece: “10.8.2.9 Os ajustes de exercícios
anteriores devem ser apresentados como conta destacada no
Patrimônio Líquido, que será submetida à deliberação da
Assembleia Geral.” 22. Na aplicação deste item, devem ser
considerados os reflexos que possam afetar deliberações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assembleias anteriores, preservando a proporção das operações
inerentes àqueles exercícios, devendo constar em nota explicativa
própria tais reflexos”).
Da leitura da Ata da AGO ocorrida em 30/03/2015 é possível
observar
que
aparentemente
não
houve
o
adequado
atendimento desta norma contábil, tomando em consideração
como “perdas” do exercício de 2014 saldos pertinentes a
exercícios anteriores, conforme inclusive consignado na equivoca
Instrução Diretiva ANS n. 15/2.015, gerando grave distorção
econômica em desfavor dos cooperados matriculados na UNIMED
TAUBATÉ em 2014 e a favor de cooperados que tenham deixado
os quadros da cooperativa no curso de anos anteriores (de 2.013 a
1.999, pelo menos).” (fls. 412-413; grifo não original).
Ainda, complementa o assistente técnico as
fls. 414:
“Do ponto de vista das normas contábeis vigentes, o
expurgo/glosa de registro contábil por sugestão da ANS somente
ocorre diante de erro no lançamento do referido registro. Os erros
devem ser registrados retroativamente, nas demonstrações
contábeis do(s) exercício(s) pertinente(s) ao(s) detectados,
conforme determinado no Pronunciamento CPC 23, cuja
aplicação às Operadoras de Saúde é reforçada pela Resolução
ANS n. 323/2013. Como a UNIMED TAUBATÉ é uma cooperativa, é
ainda mais adequado o registro de erro(s) na forma retrospectiva,
de modo que se possa identificar contabilmente a
responsabilidade de cada cooperado, em cada exercício,
conforme a proporcionalidade da produção, sob pena de conflito
entre os registros contábeis e as normas contábeis cabíveis, bem
como em agressão à legislação federal aplicável. Vale o
destaque final de que na Resolução Normativa ANS n. 316/2012
não há qualquer dispositivo que indique expressamente que o
Diretor Fiscal indicado pela ANS tem competência legal para
“determinar”
expurgo/glosa
de
registros
contábeis.
Consequentemente, o Conselho de Administração da UNIMED
TAUBATÉ adotou o teor da Instrução Diretiva ANS n. 15/2015 sem
qualquer exame crítico do ponto de vista de sua regularidade
quanto à melhor técnica contábil. E esse comportamento do
Conselho de Administração levou à aprovação de contas que
não estavam e que não continuam não estando adequadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do ponto de vista das normas contábeis vigentes”. (grifo não
original).
Embora as razões do assistente técnico da ré
possam ser relevantes para promover a invalidação das deliberações da
assembleia, mormente se as perdas contabilizadas devessem ser classificadas
como erro contábil, não houve questionamento qualquer com vistas a tal
intento, sendo hígidas e vinculantes as deliberações da assembleia de
cooperadas realizada em 30/03/2015.
5.
Ademais, não se pode negar que a ré
fez parte do quadro de cooperados no período de 13/11/1997 a 23/06/2014,
ou seja, por quase 7 anos. Assim, ainda que de fato tenha havido efeitos de
anos anteriores lançados no ano de 2014, com relação à ré, que participara
do quadro de cooperados nos anos anteriores, ainda que apropriadas as
diferenças na devida competência dos respectivos anos anteriores, o efeito
seria o mesmo.

6.
Nesta linha, julgado desta c. 1a.
Câmara Reservada de direito Empresarial envolvendo a mesma cooperativa
autora e a mesma cobrança de rateio de prejuízos de 20143:
APELAÇÃO. COOPERATIVA MÉDICA. AÇÃO DE
COBRANÇA. Ré demitida do quadro da cooperativa
em 2014. Rateio de perdas apuradas nos exercícios
fiscais. Prescrição Inocorrência. Incidência do prazo
geral (art. 205 do CC), e não do previsto no art. 206,
§5o., I, do CC. Ativo e passivo da cooperativa, bem
como origem dos débitos comprovado e atestada por
laudo pericial regular. Ausência de negligência por
parte
da
Diretoria
Executiva.
Possibilidade
de
cobrança da cota parte proporcional dos prejuízos
apurados do cooperado pelo Estatuto Social e pelo
art. 80, II, da Lei. N. 5.764/71. Ausência de impugnação
específica do valor exigido. Aprovação do balanço
patrimonial pela assembleia geral. Cobrança devida.
Recurso improvido.
3TJSP - Ap. 1013446-65.2016.8.26.0625.00000- 1a. Câmara Reservada de Direito
Empresarial relator Des. Hamid Bdne.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7.
Quanto ao apelo da ré, em linha com
o voto do eminente relator.
8.
Assim,
entendo
que
lícitas
as
cobranças promovidas pela autora, pois cumprem as disposições legais e
estatutárias da cooperativa autora, devendo incidir correção monetária
desde o momento em que o pagamento deveria ter sido realizado, e juros
legais, desde a citação.
9.
Portanto, pelo PROVIMENTO do apelo
da autora e DESPROVIDO do apelo da ré, devendo ser ajustada a disciplina
do ônus sucumbencial, de forma a atribuir os custos e despesas processuais
totalmente à ré, passando os honorários, em beneficio dos patronos da
autora, a ser de 15% sobre o valor atualizado da condenação, já considerado
o desempenho na fase recursal, mantendo-se os honorários fixados em
primeiro grau, em favor dos patronos da ré, em R$ 1.500,00.
DES. AZUMA NISHI
3o. JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR CIAMPOLINI NETO
1286D3F8
16
21
Declarações
de Votos
EDUARDO AZUMA NISHI
12CA474C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000227-48.2017.8.26.0625 e o código de confirmação da tabela acima.